Tribunal: TJDFT
Processo: 0011553-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, com destaque para o depoimento da vítima, é firme e suficiente para manter a condenação pelo crime do artigo 157, caput, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.